Tribunal: TJBA
Processo: 8050261-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050261-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: NELIO VIEIRA FERNANDES Advogado(s): PEDRO ANDRADE COELHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. CONSTRIÇÃO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Nélio Vieira Fernandes contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 8001352-83.2023.8.05.0243, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, que, diante de notícia de descumprimento de tutela de urgência em ação ambiental relativa ao “Loteamento Mata Verde”, no Município de Seabra/BA, ratificou a liminar, majorou as astreintes para R$ 8.000,00 por dia de descumprimento ou por ato constatado, limitadas a R$ 240.000,00, determinou providências administrativas e fiscalizatórias perante órgãos e concessionárias, e deferiu a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD no valor de R$ 80.000,00 para cada réu. O Agravante alegou nulidade por violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa, excesso das medidas coercitivas e necessidade de restabelecimento da multa diária em R$ 1.000,00, além do cancelamento da penhora online. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno interposto contra decisão relacionada ao efeito suspensivo perde objeto diante do julgamento colegiado imediato do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se a decisão agravada é nula por ausência de prévia intimação do Agravante antes da adoção de medidas destinadas a coibir o descumprimento da tutela ambiental; e (iii) determinar se a majoração das astreintes e a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD configuram excesso ou medida legítima de efetivação da tutela jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno quando o recurso principal se encontra apto para apreciação colegiada e possui cognição mais ampla, em observância à economia processual, à razoável duração do processo e à primazia do julgamento de mérito. 4. O contraditório substancial e a vedação de decisão surpresa não impedem a adoção imediata de medidas urgentes quando a demora puder comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em ação civil pública ambiental fundada em notícia de continuidade de obras, comercialização de lotes e intervenções em área submetida a ordem judicial de paralisação. 5. O contraditório diferido é admissível quando a urgência da medida e o risco de ineficácia da tutela justificam a atuação imediata do magistrado, sem supressão definitiva do direito de defesa. 6. A decisão agravada preserva o contraditório ao determinar a intimação posterior da parte ré para ciência da majoração das astreintes, cumprimento da liminar, demonstração nos autos em 5 dias e exercício das prerrogativas previstas no art. 854 do CPC quanto à constrição patrimonial. 7. A ausência de demonstração de prejuízo processual concreto impede o reconhecimento de nulidade da decisão agravada. 8. A multa cominatória possui natureza coercitiva, e não punitiva, destinando-se a compelir o cumprimento da obrigação judicial e a preservar a efetividade da tutela específica. 9. A notícia de continuidade das obras, publicidade, venda e ligação de utilidades no loteamento justifica a majoração das astreintes, pois indica que o valor anteriormente fixado não se mostra suficiente para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 10. Os arts. 297, 536 e 537 do CPC autorizam o magistrado a adotar medidas necessárias à efetivação da tutela provisória e da tutela específica, inclusive mediante imposição, adequação ou majoração de multa coercitiva. 11. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD constitui medida instrumental, provisória e reversível, admitida para efetivar tutela específica quando demonstrado o descumprimento da ordem judicial. 12. A penhora online no valor de R$ 80.000,00 para cada réu guarda relação com o contexto de descumprimento da liminar e não apresenta ilegalidade manifesta, pois assegura o resultado prático da tutela ambiental e permite impugnação, alegação de impenhorabilidade, demonstração de excesso ou substituição perante o juízo de origem. 13. A proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impõe tutela jurisdicional efetiva, preventiva e adequada, sobretudo diante do risco de consolidação de danos de difícil ou impossível reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. O Agravo Interno perde objeto quando o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento colegiado e a matéria recursal coincide com o objeto do recurso principal. 2. O contraditório diferido é admissível em tutela de urgência ambiental quando a oitiva prévia da parte puder comprometer a efetividade da decisão judicial. 3. A majoração das astreintes é legítima quando o valor anteriormente fixado se revela insuficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial. 4. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD pode ser determinada como medida provisória, reversível e instrumental de efetivação da tutela específica diante do descumprimento reiterado de ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 4º, 6º, 10, 77, IV e § 2º, 297, 536, § 1º, 537, caput e § 1º, e 854. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo Interno Cível nº 2216210-45.2022.8.26.0000, Rel. Nuncio Theophilo Neto, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 5381417-98.2023.8.21.7000, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024; STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0043278-12.2024.8.19.0000, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2024, publ. 09.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.890.923/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050261-41.2025.8.05.0000, em que é Agravante NÉLIO VIEIRA FERNANDES e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.